Tribunal: TJDFT
Processo: 0735753-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0735753-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Valderez da Silva Gomes Jose Claudio da Silva Agravada: Karina Alves Gonçalves Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Valderez da Silva Gomes e Jose Claudio da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos do processo no 0709095-40.2025.8.07.0010. A decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 75549830) deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para “determinar a imissão na posse do imóvel em favor dos agravantes”. Por meio da petição referida no Id. 75703302, os agravantes requerem a fixação de prazo para a desocupação voluntária do imóvel pela recorrida. É a breve exposição. Decido. Os recorrentes peticionaram nos autos requerendo o estabelecimento de prazo para que a agravada desocupe o imóvel situado na Avenida Monumental 21, Quadra 302, Bl. G2, Ap. 401, Setor Total Ville, na Região Administrativa de Santa Maria (Id. 75703302). Diante do requerimento formulado, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação desta decisão, para que a parte agravada promova a desocupação voluntária do imóvel. Decorrido o prazo sem que haja a desocupação, deverá ser expedido mandado para desocupação forçada, com auxílio de força policial, se necessário, e autorização para arrombamento, caso haja resistência ao cumprimento. Publique-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator